Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC NÃO É ABSOLUTA. REQUERIMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTATAÇÃO DE PLANOS PREVIDENCIÁRIOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, PARÁGRAFO SEGUNDO. RESP 1847365/DF.
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no percentual de 30% da remuneração da Agravada e o pedido de expedição de ofício à SUSEP.
2 - Alega que a impenhorabilidade constante no artigo 833, inciso IV do CPC não é absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada. Requer expedição de ofício à FUNCEF para que seja informado saldo de previdência privada, possibilitando a análise de penhora de eventuais valores.
3 - O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. De acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedente.
4 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF.

5 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e, por consequência, de atos que visam toda e qualquer informação a respeito da existência de quantias que expressem valores que não se enquadram na definição da norma para fins e penhora

6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.